Tribunal: CARF
Processo: 13609.001013/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
INSUMOS. DIREITO CREDITÓRIO. PRODUTOS E MATERIAIS REFRATÁRIOS. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. COMPROVAÇÃO TÉCNICA. IMOBILIZADO. NÃO ENQUADRAMENTO.
Entende-se como correto o enquadramento de produtos e materiais refratários no conceito de "produtos intermediários" ou assemelhados nos estritos termos do Parecer Normativo CST no 65/79, reconhecendo-se o correspondente direito ao creditamento de IPI como insumo quando foi apurado que: a) esses produtos não são partes e peças de máquinas; b) não podem ser classificados no ativo permanente (imobilizado) segundo as regras e os princípios contábeis aplicáveis aos lançamentos à época em que foram registrados; e c) conforme atesta Parecer Técnico, são consumidos no processo industrial da recorrente majoritariamente pelo desgaste em função do seu contato com o produto em elaboração.
CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÃO DE BIG BAGS. TRANSPORTE. RETORNO. IMPOSSIBILIDADE
Diante da ausência de esclarecimentos sobre a forma de utilização de containeres flexíveis (Big bags) no processo produtivo da Contribuinte e, sendo averiguado pela Autoridade Fiscal a utilização para finalidade de transporte e posterior retorno ao estabelecimento industrial, deve ser mantida a glosa realizada.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 108).
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.001013/2007-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.088 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
INSUMOS.
DIREITO
CREDITÓRIO.
PRODUTOS
E
MATERIAIS
REFRATÁRIOS. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. COMPROVAÇÃO
TÉCNICA. IMOBILIZADO. NÃO ENQUADRAMENTO.
Entende-se como correto o enquadramento de produtos e materiais refratários
no conceito de "produtos intermediários" ou assemelhados nos estritos termos
do Parecer Normativo CST no 65/79, reconhecendo-se o correspondente direito
ao creditamento de IPI como insumo quando foi apurado que: a) esses produtos
não são “partes e peças de máquinas”; b) não podem ser classificados no “ativo
permanente” (imobilizado) segundo as regras e os princípios contábeis
aplicáveis aos lançamentos à época em que foram registrados; e c) conforme
atesta Parecer Técnico, são consumidos no processo industrial da recorrente
majoritariamente pelo desgaste em função do seu contato com o produto em
elaboração.
CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÃO DE BIG BAGS. TRANSPORTE.
RETORNO. IMPOSSIBILIDADE
Diante da ausência de esclarecimentos sobre a forma de utilização de
containeres flexíveis (Big bags) no processo produtivo da Contribuinte e, sendo
averiguado pela Autoridade Fiscal a utilização para finalidade de transporte e
posterior retorno ao estabelecimento industrial, deve ser mantida a glosa
realizada.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Súmula CARF no 108).
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para afastar a glosa dos créditos originados de aquisições de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.001013/2007-83
Fl. 1745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.088 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001013/2007-83

tijolos, cimento, argamassa e concreto refratários. Vencidos os conselheiros Carlos Alberto da
Silva Esteves, Paulo Regis Venter e Rodrigo Mineiro Fernandes.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Ausente o Conselheiro Pedro Sousa Bispo, sendo substituído pelo Conselheiro Paulo Regis
Venter (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-22.446,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG, que por unanimidade de votos julgou parcialmente procedente o lançamento, com a
seguinte conclusão:
Ante o exposto e considerando as disposições legais de regência, encaminho o voto no
sentido de:
a) não acatar as preliminares de nulidade;
b) não conhecer da impugnação por concomitância à matéria discutida na esfera
judicial, no tocante ao direito a crédito sobre a aquisição de matéria prima, produto
intermediário e material de embalagem isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota
zero;
c) excluir os valores discriminados no voto no montante de R$ 206.775,82;
d) manter os valores a seguir transcritos com a aplicação de juros de mora com base na
taxa Selic e multa de ofício.

O acórdão recorrido foi lavrado com a seguinte Ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. A
busca da tutela jurisdicional do Poder Judiciário, com O mesmo objeto da solicitação
administrativa, importa em renúncia ao litígio administrativo e impede a apreciação das
razões de mérito pela autoridade administrativa competente.
Fl. 1746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.088 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001013/2007-83

NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS. NÃO-
OCORRÊNCIA.
Somente as situações descritas no art. 59 do Decreto n° 70.235/ 1972 ensejam a
nulidade do procedimento fiscal. De conformidade com o Código de Processo Civil
(CPC) a empresa só fará jus aos créditos como pedido na inicial, quando, e se, a
sentença favorável a ela transitar em julgado.
REFRATÁRIOS, COMBUSTÍVEIS E CONTAINER FLEXÍVEL.
Não geram créditos básicos de IPI os produtos que não se inserem na definição de
matéria prima, produtos intermediários e material de embalagem.
JUROS DE MORA CALCULADOS COM BASE NA SELIC.
É cabível a aplicação de juros com base na taxa Selic, por expressa determinação legal.
Lançamento Procedente em Parte

Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão de primeira instância:
Foi lavrado em 25/09/2007, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sete
Lagoas/MG, o Auto de Infração, para exigir da fiscalizada o Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, do período de janeiro de 2003 a dezembro de 2006, no valor de R$
9.810.211,02 (fls. 1045//1058), ao qual foi acrescido multa de oficio e juros de mora,
calculados com base na SELIC, totalizando o crédito tributário de R$ 19.986.110,24.
DO CREDITO PRESUMIDO ESCRITURADO (01/2003 a 08/2005)
No Relatório Fiscal de fls. 1031/1044 a Fiscalização informa que constatou na
escrituração do Livro de Apuração do IPI de n° 15, sob a rubrica de “Outros Créditos”
lançamentos de valores identificados como “Crédito presumido de IPI - Lei 9779/99 e IN
033/99” (fls. 08/83), possuindo ainda a seguinte observação: “Crédito presumido de IPI
referente a insumos e produtos intermediários tributados com alíquota zero, isento e não
tributado, conforme Lei 9. 799/99 e art. 4° da IN 033/99”.
Como a legislação citada e' incompatível com o tratamento dado a tais valores pela
empresa, esta foi intimada a informar sobre a existência de ação judicial na qual pleiteasse o
direito ao crédito sobre aquisição insumos e produtos intemiediários isentos, não tributados ou
tributados à alíquota zero. Em resposta, 0 contribuinte informa que impetrou a Ação Ordinária
de n° 2000.38.00035732-4, a qual teve sentença em 07/02/2003 que se reconhece o direito da
autora de creditar-se dos valores referentes ao IPI pretéritos e vincendos, advindos de
aquisições de insumos de terceiros não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero.
A União recorreu apresentando apelação cível que ainda não foi apreciada conforme
extrato de consulta processual de fls. 175/176.
Intimaram ainda a fiscalizada a esclarecer se os lançamentos efetuados sob o título de
“Créditos Presumidos de IPI - Lei 9779/99 e IN 033/99”, referiam-se ao direito pleiteado na
citada ação ordinária ou em caso negativo, apresentasse a documentação comprobatória do
direito. A empresa apresentou às fls. 179 declaração confirmando serem os créditos
escriturados os pleiteados na ação ordinária n° 2000.38.00035732-4.
“Por se tratar de escrituração e utilização de créditos sem previsão legal para tanto,
foram estes valores glosados. A apuração do IPI do período compreendido entre janeiro de
2003 e agosto de 2005 foi refeita através das planilhas de fls. 180,181 e 182, sendo levantados
os valores do IPI devido após as citadas glosas. Na coluna IPI a lançar desta planilha estão
indicados os valores de IPI devido e não declarado em instrumento hábil para confissão de
dívida (extrato do sistema DCTFGER ás fls. 183 a 192) sendo por isso os respectivos créditos
tributários constituídos através do presente auto de infração. "
Fl. 1747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.088 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001013/2007-83

DO CREDITAMENTO RELATIVO ÀS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS
ISENTOS, NÃO TRIBUTÁVEIS OU SUJEITOS A ALÍQUOTA ZERO DE
SETEMBRO DE 2005 EM DIANTE.
"A partir do mês de setembro de 2005 a empresa altera a forma de escriturar os
créditos de IPI relativos aos insumos considerados isentos, não tributados ou sujeitos à
alíquota zero, não efetuando nenhum lançamento em seus livros de Apuração de IPI com
discriminação 'crédito presumido '_ Em compensação, o montante dos créditos por entradas
no mercado nacional, que no período compreendido entre os meses de janeiro a agosto de
2005 tinha média mensal de aproximadamente R$ 170.000,00, salta, nos meses de setembro,
outubro, novembro e dezembro do mesmo ano, para os respectivos montantes de R$
399.571,81, R$552.982,20, R$511.639,57 e R$531.611,82. ” Ocorreram também mudanças na
forma de contabilização dos créditos.
Como a partir de Setembro de 2005 a empresa passou a creditar-se do IPI no momento
da entrada dos insumos, não mais de forma globalizada como vinha procedendo até então. Para
ratificar esse entendimento a Fiscalização lavrou Termo de Intimação (fl. 219) para que fossem
apresentadas planilhas contendo “todas as notas fiscais que serviram de base para os
lançamentos de créditos de IPI no ativo da empresa, no período compreendido entre 09/2005 e
12/2006...”
Essa intimação foi atendida e consta das planilhas de fls. 223 a 453 que discriminam as
aquisições de insumos isentos, não tributados e sujeitos à alíquota zero tais como escória
(classificação fiscal 1618.0000 ou 2619.0000 - produto NT), moinha de carvão vegetal
(classificação fiscal 4402.0000 - produto NT), gipsita (classificação fiscal 2520.2011 - produto
NT) etc. A essas aquisições, desoneradas de IPI, foi atribuído um crédito no percentual de 4% -
alíquota prevista para o cimento, seu produto acabado.
Em 03/07/2007, para confirmar tais conclusões, o contribuinte foi intimado a apresentar
cópia das notas fiscais, escolhidas por amostragem dentre as listadas na planilha, que foi
atendido conforme documentos de fls. 461 a 511, sendo possível ratificar a listagem
apresentada.
“Por todo o exposto foram glosados os créditos relativos à aquisição de escória,
moinha de carvão vegetal, gipsita, gesso, sulfato de cálcio (gipsita), minério de ferro, finos de
minério, paletes de madeira ou peças de madeira definidos pela legislação do IPI como não
tributados ou alíquota zero.”
- DO CREDITAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE
SETEMBRO DE 2005 EM DIANTE.
A Fiscalização intimou O contribuinte a descrever minuciosamente a forma de
utilização no processo de industrialização de diversos tipos de combustíveis e óleos que
constavam das citadas planilhas, analisando a resposta item a item, ou seja:
1- ÓLEOS COMBUSTÍVEIS 6 A E 7 A, ALCATRÃO VEGETAL, COQUE E
COQUE VERDE DE PETRÓLEO;
2- ÓLEO DIESEL (FÁBRICA);
3- ÓLEO KLUEERSTYNTH E ÓLEO DIESEL MINERAÇÃO -
DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES DE
SETEMBRO DE 2005 EM DIANTE.
Constatou-se aquisição feita de empresa optante do Simples - Indústria Mecânica
Augusto Ltda, que a lei 9317/96 veda o crédito pelos adquirentes.
- DO CREDITAMENTO RELATIVO Às AQUISIÇÕES DE TIJOLOS,
CIMENTO,
ARGAMASSA
E
CONCRETO
REFRATÁRIO
A
PARTIR
DE
SETEMBRO DE 2005.
Essas aquisições são classificadas no Ativo Imobilizado não gerando crédito de IPI.
- DO CREDITAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE “BIGBAGS” DE
SETEMBRO DE 2005 EM DIANTE “Sendo os containeres flexíveis (bigbags) destinados
Fl. 1748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.088 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001013/2007-83

unicamente para o uso de embalagem para transporte, como declarou o Gerente de Produção
da empresa... e sendo seu uso excluído do conceito de industrialização, como definido no art.
4° do Decreto 4544/02, não pode o produto ser considerado como adquirido para emprego na
industrialização...”
O Fisco exigiu o IPI conforme demonstrado em planilhas de recomposição da apuração
do IPI de fls. 180/182 e 1029.

Em 30/03/2009 a Contribuinte apresentou manifestação (e-fls. 1443 e 1444),
informando a opção pelo parcelamento previsto pelo art. 2° da Medida Provisória n° 449, de 3 de
dezembro de 2008, convertida na Lei 11.941/O9, cumulado com art. 2° Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 1/2009, bem como comunicando a desistência parcial do objeto da impugnação,
com relação aos débitos correspondentes ao período de apuração 10/01/2003 a 31/12/2006.
Informou ainda que:
- A desistência não alcança os valores lançados no Auto de Infração lavrado em
25/09/2007, que deu origem ao processo administrativo em referência, na parte
relacionada aos seguintes valores nele lançados:
- Valores relativos a estornos realizados envolvendo o crédito do IPI tratado na
MP, não considerados no levantamento do Auditor Fiscal e lançados em duplicidade
(planilha e documentação comprobatória anexada à Impugnação).
- O Valor lançado em duplicidade folha 4 do Auto de Infração, onde se pode
observar que o mesmo período de apuração 31/01/2004, foi duas vezes lançado,
resultando na cobrança a maior de R$ 182.901,54 (cento e oitenta e dois mil,
novecentos e um reais e quatro centavos), valor histórico, sem multa e juros.
- Os Valores que não dizem respeito ao creditamento do IPI, para o qual foi
feita opção pelo referido parcelamento, conforme se discrimina abaixo:
1. Créditos nas aquisições de insumos de empresa optante pelo simples de
setembro de 2005 em diante (tópico 5. Relatório da Auditoria anexo ao AI.);
2. Creditamento relativo às aquisições de tijolos, cimento, argamassa e
concreto refratários de setembro 2005 em diante (tópico 6 do Relatório da
Auditoria, anexo ao AI).
3. Creditamento relativo à aquisição de “BIGBAGS” de setembro de 2005 em
diante (tópico 7 do Relatório da Auditoria, de 25/09/2007, anexo ao AI.).

A Intimação SORAC/PLO/075/2009, referente à decisão recorrida, foi recebida
pela Contribuinte em 26/08/2009, com interposição do Recurso Voluntário em 25/09/2009, o
qual versou especificamente sobre as seguintes matérias:
i) Direito ao crédito relativo às aquisições de tijolos, cimento, argamassa e
concreto refratários, uma vez tratar-se de produtos intermediários ou secundários;
ii) Quanto aos demais créditos glosados, alega que possui BIGBAGS
(containeres flexíveis) destinados unicamente para o uso de embalagem para
transporte;
iii) Deve ser excluída a Taxa Selic como índice de correção do crédito
tributário.

Fl. 1749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.088 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001013/2007-83

Ao analisar o processo, esta Relatora inicialmente propôs a Resolução no 3402-
001.701 (e-fls. 1618-1631), acatada por unanimidade pelo Colegiado, convertendo o julgamento
do recurso em diligência, com intimação da Contribuinte para as seguintes providências:
a) Apresentar Parecer ou Laudo Técnico, preferencialmente elaborado pelo
Instituto Nacional de Tecnologia ou por outros órgãos federais congêneres, no qual
seja informado o que se segue:
a.1) Especificar quais itens dos materiais refratários objeto das glosas poderiam
ser qualificados como "partes e peças de máquinas";
a.2) Esclarecer se a utilização para revestimento interno do forno de
clinquerização e outras partes de sua linha de produção requer constante
manutenção através da substituição do revestimento refratário, ou seja, se os
materiais refratários utilizados pela Contribuinte efetivamente sofrem alterações
em razão da ação exercida diretamente sobre o produto de fabricação;
a.3) Esclarecer sobre o tempo de vida útil destes materiais e/ou se este tempo é
inferior a 12 (doze) meses;
a.4) Para cada item glosado, descrever como ocorre o "desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas" dentro do seu tempo de vida útil, em
especial, se o consumo ou inutilização do material refratário é decorrente do
contato direto com o produto em fabricação (vide Parecer Normativo CST no
65/79). Nesse ponto, é importante que se especifique a causa real do desgaste de
cada material refratário, se decorre naturalmente pelo seu mero uso normal no
processo industrial ou se decorre efetivamente do contato com o produto sob
industrialização;
a.5) Esclarecer, sob o aspecto técnico (não contábil), se esses materiais, ou parte
deles, poderiam ser qualificados no processo produtivo da recorrente como
"Sobressalentes, peças de reposição, ferramentas e equipamentos de uso
interno", referidos na Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 27 (R1), de
11 de dezembro de 2013, item 81);
a.6) Esclarecer se os containeres flexíveis são efetivamente utilizados
exclusivamente como embalagem para transporte, retornando à indústria após
utilização.
b) Apresentar Laudo ou Parecer Pericial Contábil, preferencialmente,
elaborado por reconhecida Instituição nessa área do conhecimento, no qual seja
demonstrado:
b.1) Se as contas em que a contribuinte registra os materiais refratários glosados
em sua contabilidade, em especial, estão incluídos em contas do Ativo
Permanente;
b.2) Quais são as regras e princípios contábeis eram aplicáveis ao caso na
época;

1 NBC TG 27 (R1), de 11 de dezembro de 2013:
(...)
8. Sobressalentes, peças de reposição, ferramentas e equipamentos de uso interno são classificados como ativo
imobilizado quando a entidade espera usálos
por mais de um período. Da mesma forma, se puderem ser
utilizados somente em conexão com itens do ativo imobilizado, também são contabilizados como ativo
imobilizado.
Fl. 1750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.088 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001013/2007-83

b.3) Se os referidos registros da contribuinte para os materiais refratários
respeitam as regras e os princípios geralmente aceitos em contabilidade (vide
item 10.4 do Parecer Normativo CST no 65/792);
b.4) Se a Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 27 (R1), de 11 de
dezembro de 2013, item 8, seria aplicável para a contabilização dos itens
glosados e de que forma.
c) Elaborar Relatório Conclusivo com a manifestação da fiscalização acerca
dos fatos, provas e fundamentos trazidos aos autos na diligência.
d) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

Em cumprimento aos itens a.2, a.3 e a.4 da Resolução, a Contribuinte trouxe aos
autos Parecer Técnico (e-fls. 1673-1707), emitido pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT)
por solicitação do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento – SNIC, o qual foi elaborado com
base em dados fornecidos pela equipe técnica e comercial da empresa Votorantim Cimentos da
unidade de Salto de Pirapora.

Em cumprimento aos itens b.1 a b.4 da Resolução, foi anexado às fls. 1720-1731 o
Parecer Pericial Contábil.

O Relatório Fiscal da diligência foi apresentado pela Unidade de Origem às fls. 1737-
1738, pelo qual apenas reportou o atendimento aos itens a.2, a.3, a.4, b.1, b.2, b.3 e b.4 dos
respectivos laudos periciais.

Intimada às fls. 1740, a Recorrente não apresentou manifestação sobre o resultado da
diligência.

Através do Despacho de Encaminhamento de fls. 1744 o processo retornou para
julgamento.

É o relatório.

2 Parecer Normativo CST no 65/79:
(...)
10.4 Notese,
ainda, que a expressão "compreendidos no ativo permanente" deve ser entendida faticamente, isto é,
a inclusão ou não dos bens, pelo contribuinte, naquele grupo de contas deve ser "juris tantum" aceita como
legítima, somente passível de impugnação para fins de reconhecimento, ou não, do direito ao crédito quando em
desrespeito aos princípios contábeis geralmente aceitos.
(...)
Fl. 1751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.088 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001013/2007-83

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Como já analisado em Resolução no 3402-001.701, o recurso é tempestivo, bem
como o preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade, resultando em seu
conhecimento.

2. Mérito

Como relatado, a Contribuinte apresentou desistência parcial da impugnação,
abordando em recurso voluntário as seguintes controvérsias remanescentes:
 Creditamento relativo às aquisições de tijolos, cimento, argamassa e concreto
refratários de setembro 2005 em diante (item 6 do Relatório Fiscal);
 Creditamento relativo à aquisição de “BIGBAGS” de setembro de 2005 em
diante (item 7 do Relatório Fiscal);
 Incidência da multa de ofício e juros de mora.

2.1. Aquisições de tijolos, cimento, argamassa e concreto refratários

Quanto às aquisições de tijolos, cimentos, argamassa, concreto refratário, a
Contribuinte havia esclarecido em manifestação de e-fls. 750-753, que o consumo de tais
insumos ocorre em contato físico com a farinha crua, que após cozida transforma em clínquer e,
após moído, transforma-se em cimento, sendo o tempo de vida útil da argamassa de
aproximadamente 6 (seis) meses e do concreto refratário de aproximadamente 12 (doze) meses.
Apresentou naquela oportunidade a seguinte descrição de utilização no processo
industrial de cimento:
 Argamassa refratária: É utilizada para acentamento de tijolos refratários
no forno de clinquerização somente para correção de imperfeições entre o
casco do forno (chapa metálica) e o tijolo refratário. Com a troca do
refratário do forno, a argamassa é adicionada junto com as colagens do
forno na moagem de cimento.
 Concreto refratário: É utilizado como isolante térmico para revestimento
interno dos equipamentos periféricos do forno de clínquer, tais como: torre
de ciclones, pré-calcinador, resfriador de clínquer e trocador de calor do
resfriador.
 Tijolo Refratário: É utilizado como isolante térmico para revestimento do
forno de clínquer, parte da torre de ciclones, parte do pré-calcinador e
tubulação de ar terciário para o pré-calcinador.
Fl. 1752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.088 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001013/2007-83

Consta do Relatório Fiscal que a aquisição de cimento refratário, argamassa
refratária, concreto refratário e tijolos refratários ocorre para utilização para revestimento interno
do forno de clinquerização e outras partes de sua linha de produção, sendo que a sua manutenção
requer substituição do revestimento refratário.
Para fundamentar, a Fiscalização cita o Item 10.4 do Parecer Normativo CST n°
65/79, bem como o Item 33 das Normas e Procedimentos de Contabilidade (NPC) no 7 do
IBRACON - Instituto de Auditores Independentes do Brasil, como abaixo reproduzido:
 PN CST n° 65/79:
10.4 - Note-se, ainda, que a expressão “compreendidos no Ativo Permanente” deve ser
entendida faticamente, isto é, a inclusão ou não dos bens, pelo contribuinte, naquele
grupo de contas deve ser juris tantum aceita como legítima, somente passível de
impugnação para fins de reconhecimento, ou não, do direito ao crédito quando em
desrespeito aos princípios contábeis geralmente aceitos.
 (NPC) no 7 do IBRACON:
33. Os componentes principais de alguns bens do imobilizado podem precisar de
reposição a intervalos regulares. Por exemplo, um forno poderá precisar de revestimento
refratário depois de um certo número de horas de uso, ou o interior de uma aeronave
poderá necessitar de reposição diversas vezes durante a vida da fuselagem. Os
componentes são contabilizados como ativos individuais e separados, porque têm vidas
úteis diferentes daquelas dos bens do imobilizado aos quais se relacionam. Portanto,
desde que os critérios de reconhecimento no parágrafo 17 sejam atendidos e que a
empresa tenha estabelecido o prazo de depreciação, baseando-se na vida útil destes
ativos separados (e não do item a que eles pertencem), o dispêndio incorrido na
reposição ou renovação do componente é contabilizado como aquisição de um ativo
separado e o ativo substituído é baixado dos livros.
A Fiscalização igualmente invoca o ITEM 13 do Parecer Normativo CST no
181/74, conforme abaixo transcrito:
13 - Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente previstos em lei,
não geram direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às instalações
industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e ferramentas,
mesmo que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo de industrialização,
bem como os produtos empregados na manutenção das instalações, das máquinas e
equipamentos, inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao seu acionamento.
Entre outros, são produtos dessa natureza: limas, rebolos, lâminas de serra, mandris,
brocas, tijolos refratários usados em fornos de fusão de metais, tintas e lubrificantes
empregados na manutenção de máquinas e equipamentos etc.

A 2a Turma da DRJ de Juiz de Fora/MG manteve o lançamento com o
seguinte fundamento:
a) Do creditamento relativo às aquisições de tijolos, cimento, argamassa e
concreto refratário.
(...)
No Relatório da Auditoria, às fls. 1040 está expresso que o direito a
creditamento do IPI está definido no artigo 25 da Lei 4502/64, matriz legal do art. 164
do RIPI, fundamentação legal do lançamento. Tem-se claro, portanto, que a glosa dos
créditos relativos às aquisições de tijolos, argamassa, cimento e concreto refratário não
se deu baseado apenas em Pareceres Normativos. O PN 65/79, as normas emanadas do
Conselho Federal de Contabilidade e do Instituto de Auditores Independentes do
Fl. 1753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.088 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001013/2007-83

Brasil - IBRACON, são esclarecimentos complementares que demonstram a
inadequação do entendimento o impugnante ao tratar tais produtos como insumos
consumidos no processo fabril quando, na verdade, comporiam seu Ativo Permanente.
Como dito pelo impugnante o refratário pode sim, em situações específicas,
vir a ser considerado um produto intermediário e consequentemente ter direito
ao crédito de IPI. Porém este não é seu caso.
Entre os materiais refratários glosados estão os seguintes produtos:
concreto, cimento, tijolo e argamassa. Que segundo o contribuinte “sofre
alterações em razão da ação exercida diretamente sobre o produto de fabricação e
seu tempo de vida útil é "inferior a 12 meses".
O impugnante alega equívoco visto que o “referido parecer é ainda mais
especifico ao firmar que somente tijolos refratários utilizados em fornos de fusão de
metais não gera o direito ao crédito do imposto.“ (grifo do original) Pelo que se pode
constatar do texto do Parecer Normativo 181/74 citado, os tijolos refratários e os
demais produtos estão listados exemplificativamente, não exaustivamente. Além
do mais a função dos refratários quer nos fornos de fusão de metais quer nos
processos de clinquerização é a mesma - isolamento térmico, dado as altas
temperaturas necessárias para se obter a fusão e o clínquer.
“Especificamente no caso da impugnante trata-se de material que sofre alterações em
razão da ação exercida diretamente sobre o produto de fabricação e o seu tempo de
vida útil inferior a 12 meses.”
Os refratários (tijolos, argamassa, cimento e concreto) utilizados no
isolamento do fomo de clinquerização sofrem desgaste pelo uso durante o
processo de fabricação do cimento, assim como todo e qualquer maquinário.
Porém, tal deterioração não tira a característica de bem classificado no
Permanente, haja vista que foram usados inclusive em reparos como pode-se
aferir pela resposta do contribuinte à Intimação datada de 06/07/2007, ou seja, “a
argamassa refratária e' utilizada para acentamento de tijolos refratários no forno
de clinquerização somente para correção de imperfeições entre o casco do
forno(chapa metálica e o tijolo”.
Para que um bem se caracterize como Ativo Imobilizado, deve atender
concomitantemente a três características básicas: vida útil superior a um ano;
utilização nos negócios da empresa e não ser destinado à venda. Os equipamentos
da linha de produção do cimento não cumprem sua finalidade sem o isolamento
térmico obtido pela inserção dos refratários, o que demonstra formarem um todo
integrado, único, indissociável, o que demonstra atender as premissas básicas de
um bem do Ativo Permanente, e portanto, não podem creditar-se do IPI. (sem
destaques no texto original)
Verifica-se que a glosa foi confirmada com a conclusão de que os equipamentos
da linha de produção do cimento não cumprem sua finalidade sem o isolamento térmico obtido
pela inserção dos refratários, formando um todo integrado, único e indissociável, atendendo às
premissas básicas de um bem do Ativo Permanente. Com isso, se os reparos da conservação ou
da substituição de partes resultar em aumento da vida útil prevista no ato da aquisição do bem,
tais despesas, quando o aumento for superior a um ano, deverão ser capitalizadas para servirem
de base para depreciações futuras.
Fl. 1754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.088 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001013/2007-83

Em resposta à Resolução no 3402-001.701 (e-fls. 1618-1631), a Contribuinte
trouxe aos autos Parecer Técnico de Análise do Processo de Produção de Cimento Portland3 e
Emprego de Refratário (e-fls. 1673-1707), emitido pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas
(IPT) por solicitação do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento – SNIC, o qual foi
elaborado com base em dados fornecidos pela equipe técnica e comercial da empresa Votorantim
Cimentos da unidade de Salto de Pirapora.
O laudo em questão avaliou a possibilidade de incorporação de refratário no
processo de obtenção de cimento Portland, mais especificamente da etapa de clinquerização4,
com base em dados fornecidos pela equipe técnica e comercial da Votorantim Cimentos da
Unidade de Salto de Pirapora.
Ao que pese o Parecer Técnico ter sido elaborado com base em outro
estabelecimento industrial do mesmo setor, foi observado pelo Instituto de Pesquisas
Tecnológicas que os trabalhos desenvolvidos envolveu visita técnica e coleta de informações,
associados à análise dos dados, evidenciando que os fornos rotativos utilizados nas fábricas são
usuais da indústria cimenteira e utilizam revestimentos refratários tradicionalmente ofertados no
mercado de congêneres.
Observo os seguintes esclarecimentos constantes dos itens a.2, a.3 e a.4:
Item a.2:
 Esclarecer se a utilização para revestimento interno do forno de
clinquerização e outras partes de sua linha de produção requer constante
manutenção através da substituição do revestimento refratário, ou seja,
se os materiais refratários utilizados pela Contribuinte efetivamente
sofrem alterações em razão da ação exercida diretamente sobre o produto
de fabricação.
Parecer Técnico:
 Na etapa de clinquerização do processo de produção de cimento, os materiais
refratários, na forma de tijolos refratários, são utilizados como revestimento
no forno de clínquer5 com capacidade para atingir altas temperaturas, estando
sujeitos a ataques químicos, danos térmicos e mecânicos e, com isso,
necessitando de substituição periódica em razão de desgaste e por perda de
propriedades refratárias, a fim de não comprometer o funcionamento do forno
rotativo;
 A substituição dos tijolos refratários do forno de clínquer é realizada
parcialmente, ou seja, na parada para manutenção são inseridas peças de
reposição, sem as quais não é possível continuar produzindo clínquer no forno
rotativo.

3 Aglomerante hidráulico obtido pela moagem de clínquer Portland ao qual se adiciona, durante a operação, a
quantidade necessária de uma ou mais formas de sulfato de cálcio (NBR 5732:1992)
4 Etapa intermediária na produção de cimento Portland, caracterizada pela calcinação da farinha em fornos
apropriados, à elevada temperatura, para obtenção do clínquer.
5 Poduto intermediário do cimento, elaborado pelo processamento térmico em alta temperatura da farinha. A sua
fabricação dá-se pelo aquecimento contínuo da farinha, ocorrendo calcinação a partir de 600°C; e à medida que vai
atingindo maiores temperaturas (atinge cerca de 1.450°C), forma fases minerais específicas, sendo que as principais
apresentam propriedades hidráulicas
Fl. 1755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.088 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001013/2007-83

Item a.3:
 Esclarecer sobre o tempo de vida útil destes materiais e/ou se este tempo é
inferior a 12 (doze) meses.
Parecer Técnico:
 Quanto ao consumo do refratário, calcula-se a quantidade de refratário
incorporado ao clínquer, para uma campanha que dura em média 8 (oito)
meses, a partir do clínquer produzido e de tijolo refratário reposto.
Item a.4:
 Para cada item glosado, descrever como ocorre o "desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas" dentro do seu tempo de vida
útil, em especial, se o consumo ou inutilização do material refratário é
decorrente do contato direto com o produto em fabricação (vide Parecer
Normativo CST no 65/79). Nesse ponto, é importante que se especifique a
causa real do desgaste de cada material refratário, se decorre
naturalmente pelo seu mero uso normal no processo industrial ou se
decorre efetivamente do contato com o produto sob industrialização.
Parecer Técnico:
 O desgaste do revestimento refratário é inevitável, uma vez que entra em
contato direto com os tijolos quando a camada de colagem (crosta) aderida ao
refratário é perdida;
 Mesmo em excelentes condições de operação é comum que os refratários
sofram desgaste, o qual é diferente em cada zona do forno de clínquer,
podendo atingir um valor de até 30 cm2/t;
 A principal causa de desgaste pode ser atribuída aos fatores térmicos,
mecânicos e químicos, que atuam de forma isolada ou, mais frequentemente,
em combinação. Embora não apresentando nenhuma avaliação estatística, a
principal causa de desgaste é de natureza química, originada do ataque dos
silicatos presentes no clínquer e das condições redutoras no interior do forno;
 Não é possível distinguir quais teores dos elementos químicos presentes no
clínquer provêm do material refratário, mas é possível afirmar que o clínquer
tem capacidade de incorporá-lo na porcentagem de massa indicada;
 Uma fração de tijolos refratários contabilizados como desgastados são
incorporados ao clínquer durante o processo de clinquerização utilizado como
etapa de fabricação do cimento;
 Uma fração dos tijolos refratários entra em contato com o clínquer, durante o
processo de clinquerização no forno, sendo consumido e incorporado
parcialmente ao clínquer;
 Uma fração dos tijolos refratários tem seus elementos químicos integrados ao
clínquer, que é um produto intermediário do processo industrial de fabricação
do cimento.
Os itens a.5 e a.6 da Resolução não foram respondidos em Parecer Técnico, sendo
que a Recorrente não apresentou laudo complementar quanto a tais quesitos.
Fl. 1756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.088 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001013/2007-83

Em cumprimento aos itens b.1 a b.4 da Resolução, foi anexado às fls. 1720-1731
Parecer Pericial Contábil, com análise dos registros assentados nos Livros Diários e no Razão
Contábil da empresa Recorrente, tendo por objetivo identificar as práticas contábeis adotadas
na escrituração dos documentos fiscais referentes às aquisições de material refratário.
Observo os seguintes esclarecimentos:
Item b.1:
 Se as contas em que a contribuinte registra os materiais refratários
glosados em sua contabilidade, em especial, estão incluídos em contas do
Ativo Permanente.
Parecer Pericial:
 As contas em que a contribuinte registra os materiais refratários glosados em
sua contabilidade, no período de outobro de 2005 a dezembro de 2006, não
estão no grupo Ativo Permanente, sendo registradas nas contas do ativo
Circulante, no grupo “Custos com grandes reparos”, código 1.1.4.1.
Item b.2:
 Quais são as regras e princípios contábeis eram aplicáveis ao caso na
época.
Parecer Pericial:
 NPC 7 - Pronunciamento Instituto dos Auditores Independentes do Brasil -
IBRACON no 7 de 18/01/2001;
 IT – Interpretação técnica IBRACON no 01/2006, de 1o de janeiro, que diz
sobre o tratamento contábil dos custos com manutenção relevantes de bens do
ativo imobilizado;
 NBC – Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial a NBC T 19.01 –
imobilizado, aprovada pela Resolução CFC no 1.025, de 15/04/2005 do
Conselho Federal de Contabilidade, revogada pela Resolução CFC
1.177/2009;
 Artigo 45, § 1o e artigo 48, parágrafo único, da Lei no 4.506, de 30/11/1964;
 Parecer Normativo CST no 2, de 15/02/1984;
 Artigo 301, § 2o c/c artigo 346, §§1o, 2o e 3o do Decreto no 3.000/1999 (RIR);
 Artigo 164 do Decreto no 4.544/2002 (RIPI).
Item b.3:
 Se os referidos registros da contribuinte para os materiais refratários
respeitam as regras e os princípios geralmente aceitos em contabilidade
(vide item 10.4 do Parecer Normativo CST no 65/796).

6 Parecer Normativo CST no 65/79:
(...)
10.4 Notese,
ainda, que a expressão "compreendidos no ativo permanente" deve ser entendida faticamente, isto é,
Fl. 1757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.088 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001013/2007-83

Parecer Pericial:
 Os registros da contribuinte para os materiais refratários respeitam as regras e
os princípios geralmente aceitos em contabilidade.
Item b.4:
 Se a Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 27 (R1), de 11 de
dezembro de 2013, item 87, seria aplicável para a contabilização dos itens
glosados e de que forma.
Parecer Pericial:
 Esta norma foi aprovada pela Resolução CFC no 1.177/09, que entrou em vigor a
partir de 1o de janeiro de 2010 e, portanto, não se aplica ao presente caso.

Observo, ainda, que em Relatório Fiscal de Diligência, a Unidade de Origem
não contestou o Laudo Pericial Contábil, apenas confirmando que tais quesitos foram
respondidos.
Cumpre destacar o que dispõe o artigo 164 do Decreto no 4.344/2002
(RIPI/2002), incidente sobre os fatos deste processo:
Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a MP, PI e ME , adquiridos para emprego na industrialização de
produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos intermediários,
aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo
de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.
A interpretação literal que se extrai do artigo 164, inciso I, acima transcrito, é de
que o crédito de IPI pode ser aproveitado com relação a matéria-prima e produto intermediário
que, embora não se integrando ao novo produto, for consumido no processo de industrialização,
salvo se compreendido entre os bens do ativo permanente.
Por sua vez, o Parecer Normativo CST no 65/79, trata sobre os insumos que
ensejam aproveitamento de créditos do IPI e assim prevê:
10 - Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deva entender como
produtos “que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização”, para efeito de reconhecimento ou não do direito ao
crédito.
10.1 - Como o texto fala em “incluindo-se entre as matérias-primas e os produtos
intermediários”, é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as matérias-
primas e os produtos intermediários stricto sensu, semelhança esta que reside no fato de
exercerem na operação de industrialização função análoga à destes, ou seja, se

a inclusão ou não dos bens, pelo contribuinte, naquele grupo de contas deve ser "juris tantum" aceita como
legítima, somente passível de impugnação para fins de reconhecimento, ou não, do direito ao crédito quando em
desrespeito aos princípios contábeis geralmente aceitos.
(...)
7 8. Sobressalentes, peças de reposição, ferramentas e equipamentos de uso interno são classificados como ativo
imobilizado quando a entidade espera usá-los por mais de um período. Da mesma forma, se puderem ser utilizados
somente em conexão com itens do ativo imobilizado, também são contabilizados como ativo imobilizado.
Fl. 1758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.088 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001013/2007-83

consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida.
10.2 - A expressão “consumidos”, sobretudo levando-se em conta que as restrições
“imediata e integralmente”, constantes dos dispositivos correspondentes do
Regulamento anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo,
abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de
propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo
sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
10.3 - Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em
face da norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como
quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças de máquinas,
independentemente de suas qualificações tecnológicas, se enquadrem no que ficou
exposto na parte final do subitem 10.1 (se consumirem em decorrência de um
contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida).
10.4 - Note-se, ainda, que a expressão “compreendidos no Ativo Permanente” deve ser
entendida faticamente, isto é, a inclusão ou não dos bens, pelo contribuinte, naquele
grupo de contas deve ser juris tantum aceita como legítima, somente passível de
impugnação para fins de reconhecimento, ou não, do direito ao crédito quando em
desrespeito aos princípios contábeis geralmente aceitos.
11 - Em resumo, geram direito ao crédito, além dos que se integram ao produto
final (matérias-primas e produtos intermediários, stricto sensu, e material de
embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação; ou, vice-versa, proveniente
de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não devam,
em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no Ativo
Permanente.
11.1 - Não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações exercidas
indiretamente, ainda que se dêem rapidamente e mesmo que os produtos não estejam
compreendidos no Ativo Permanente, inexiste o direito de que trata o inciso I do art. 66
do RIPI/79. (sem destaques no texto original)

Por outro lado, ressalto a decisão proferida no Resp 1.075.508/SC, submetido à
sistemática de recursos repetitivos, que acolhe a tese veiculada pelo Parecer Normativo CST no
65/79:
EMENTA PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO.
AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E
CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E
2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de insumos que
não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma imediata e
integral durante o processo de industrialização não gera direito a creditamento de IPI,
consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (Precedentes das
Turmas de Direito Público: AgRg no REsp 1.082.522/SP, Rel.Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp
1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008,
DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em 18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel.
Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
Fl. 1759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-008.088 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001013/2007-83

2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que
lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditarse do imposto relativo a
matériasprimas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, incluindose ‘aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente’.
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuidase de estabelecimento
industrial que adquire produtos ‘que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já
integra a planilha de custos do produto final’, razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Da análise dos laudos apresentados pela Contribuinte em atendimento à
Resolução no 3402-001.701, chama atenção o Parecer Pericial Contábil, em especial quanto ao
NPC 7 - Pronunciamento Instituto dos Auditores Independentes do Brasil - IBRACON no 7 de
18/01/2001, com a seguinte redação:
1. O objetivo deste Pronunciamento é determinar o tratamento contábil para o ativo
imobilizado. As principais questões na contabilizarão do ativo imobilizado são: a) a
época de reconhecimento dos ativos; b) a determinação dos seus valores nos registros
contábeis; e c) o reconhecimento das despesas de depreciação e outras circunstâncias
que possam influenciar o momento em que esses valores são levados às contas de
resultados.
Princípios Contábeis Aplicáveis
2. Este Pronunciamento requer que um item de ativo imobilizado seja reconhecido
como tal, quando ele satisfizer a definição e os critérios de reconhecimento para os
ativos, constantes dos Princípios Fundamentais de Contabilidade.
3. Este Pronunciamento deve ser aplicado na contabilizarão do ativo imobilizado,
exceto quando Princípios Fundamentais de Contabilidade requererem ou permitirem um
tratamento contábil diferente.
(...)
Definições
6. Ativo imobilizado objeto deste Pronunciamento compreende os ativos tangíveis que:
a. são mantidos por uma empresa para uso na produção ou fornecimento de mercadorias
ou serviços, para locação a terceiros, ou para finalidades administrativas; e
b. conforme a expectativa, deverão ser usados por mais de um período.
(...)
30. Os dispêndios subseqüentes com ativos imobilizados só são reconhecidos como
ativo quando o dispêndio melhora as condições do ativo além de ampliar a vida útil
econômica originalmente estimada. Exemplos de melhoramentos que resultam em
aumento dos futuros benefícios econômicos incluem:
a. modificação de um bem da fábrica para prolongar sua vida útil, ou para
aumentar sua capacidade;
b. aperfeiçoamento de peças de máquina para conseguir um aumento
substancial na qualidade da produção; e
c. adoção de novos processos de produção permitindo redução substancial
nos custos operacionais anteriormente avaliados.
Fl. 1760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-008.088 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001013/2007-83

31. O dispêndio com reparos ou manutenção de ativo imobilizado é incorrido para
restaurar ou manter os benefícios econômicos futuros que a empresa pode esperar
do padrão originalmente avaliado no desempenho do ativo. Como tal, é usualmente
reconhecido como despesa quando incorrido. Por exemplo, o custo de serviços ou
revisão da fábrica e dos equipamentos é usualmente uma despesa, uma vez que restaura,
em vez de aumentar, o padrão originalmente avaliado de desempenho.
(..)
33. Os componentes principais de alguns bens do imobilizado podem precisar de
reposição a intervalos regulares. Por exemplo, um forno poderá precisar de
revestimento refratário depois de um certo número de horas de uso, ou o interior de
uma aeronave poderá necessitar de reposição diversas vezes durante a vida da
fuselagem. Os componentes são contabilizados como ativos individuais e separados,
porque têm vidas úteis diferentes daquelas dos bens do imobilizado aos quais se
relacionam. Portanto, desde que os critérios de reconhecimento no parágrafo 17
sejam atendidos e que a empresa tenha estabelecido o prazo de depreciação,
baseando-se na vida útil destes ativos separados (e não do item a que eles
pertencem), o dispêndio incorrido na reposição ou renovação do componente é
contabilizado como aquisição de um ativo separado e o ativo substituído é baixado
dos livros. (sem destaques no texto original)
Por sua vez, a Interpretação técnica IBRACON no 01/2006, preceitua que uma
entidade não adiciona ao saldo contábil de um item do ativo imobilizado os gastos com
manutenção do dia-a-dia do referido item do ativo imobilizado. A finalidade de tais dispêndios é
muitas vezes descritas como sendo para “reparações e manutenção” de um item do ativo
imobilizado.
Da mesma forma, o Parecer Normativo CST no 2, de 15/02/1984, dispõe que as
contas que registrem recursos aplicados na aquisição de partes, peças, máquinas e equipamentos
de reposição de bens do imobilizado, quando referidas partes e peças tiverem vida útil superior a
um ano, devem ser classificadas no ativo imobilizado, e assim dispõe:
2.1 - A manutenção, em almoxarifado, de partes, peças, máquinas e equipamentos de
reposição tem por finalidade manter constante o exercício normal das atividades da
pessoa jurídica, enquadrando-se perfeitamente na hipótese descrita no dispositivo legal
citado. Portanto, a conta em que tais valores são registrados deve ser classificada no
ativo imobilizado.
2.2 - Todavia, certas partes e peças, quando incorporadas às respectivas máquinas
ou equipamentos, têm vida útil não superior a um ano, intervalo de tempo no qual
devem ser substituídas. Assim, os recursos aplicados na sua aquisição não chegam
a revestir características de permanência, razão por que as contas que registrem
esses recursos devem ser classificadas fora do ativo permanente.
3. Observe-se, por fim, que se da substituição de partes e peças resultar aumento da vida
útil prevista no ato da aquisição do bem no qual tiverem sido aplicadas, o valor das
mesmas deverá ser acrescido ao do referido bem; caso contrário, poderá ser computado
como custo ou despesa operacional. (sem destaques no texto original)
Trazendo tais conceitos ao caso em análise e, considerando as respostas
apresentadas pela Contribuinte nestes autos, é possível concluir que, além de ter sido confirmado
em Parecer Técnico que os materiais refratários, em decorrência do processo de clinquerização,
têm vida útil inferior a 12 (doze) meses, sofrendo desgastes e sendo incorporado ao clínquer,
igualmente constata-se que não foram contabilizados no grupo Ativo Permanente, sendo
registrados nas contas do ativo Circulante, no grupo “Custos com grandes reparos” (código
1.1.4.1).
Fl. 1761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-008.088 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001013/2007-83

Verifica-se que, ao contrário do entendimento explanado pela DRJ de origem,
não há que se falar que tais materiais formam um todo integrado, único e indissociável do bem
imobilizado, a exemplo da configuração prevista pelo Item 33 do NPC 7 (Pronunciamento
Instituto dos Auditores Independentes do Brasil - IBRACON no 7 de 18/01/2001), acima
reproduzido.
Com isso, resta demonstrada a possibilidade de enquadramento do tijolos,
cimentos, argamassa, concreto refratário como insumo para creditamento de IPI, na forma
realizada pela Contribuinte.
Neste mesmo sentido já se posicionou este Colegiado através do Acórdão no
3402-007.295, pelo qual, por maioria de votos, acompanhado por esta Relatora, deu
provimento ao recurso voluntário, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2015
INSUMOS. DIREITO CREDITÓRIO. PRODUTOS E MATERIAIS REFRATÁRIOS.
PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. COMPROVAÇÃO TÉCNICA. IMOBILIZADO.
NÃO ENQUADRAMENTO.
Entende-se como correto o enquadramento de produtos e materiais refratários no
conceito de "produtos intermediários" ou assemelhados nos estritos termos do Parecer
Normativo CST no 65/79, reconhecendo-se o correspondente direito ao creditamento de
IPI como insumo quando foi apurado que: a) esses produtos não são “partes e peças de
máquinas”; b) não podem ser classificados no “ativo permanente” (imobilizado)
segundo as regras e os princípios contábeis aplicáveis aos lançamentos à época em que
foram registrados; e c) conforme atesta Parecer Técnico, são consumidos no processo
industrial da recorrente majoritariamente pelo desgaste em função do seu contato com o
produto em elaboração.
Recurso Voluntário provido
No r. voto condutor do acórdão em referência, a Ilustre Relatora Conselheira
Maria Aparecida Martins de Paula assim fundamentou suas conclusões, as quais peço
vênia para reproduzi-las a título de fundamentação:
A fiscalização da diligência discorda do entendimento acima, ratificando o
entendimento do autuante no sentido de que seria aplicável ao caso a segunda parte do
item 8 da NBC TG 276, na qual, segundo interpreta, teria havido uma flexibilização
com relação ao período de vida útil do produto.
Embora pareça até verossímil o raciocínio da fiscalização acerca da flexibilização da
questão temporal na segunda parte desse dispositivo, cabe ainda investigar se tais
produtos poderiam ser considerados os referidos "Sobressalentes, peças de reposição,
ferramentas e equipamentos de uso interno", o que foi objeto de questionamento pelo
Colegiado no item b.2) da Resolução.
Como já mencionado na Resolução, os materiais refratários objeto das glosas são
essencialmente: argamassa, blocos, cadinhos, caixa de refrigeração, cimento, concreto,
lanças, luvas, manilhas, massas, placas, plugs, potes, refratário aluminoso moldado,
tampas, tampões, tijolos e válvulas.
De um lado, a fiscalização autuante meramente afirmou que esses produtos da mais
variada natureza seriam "Sobressalentes, peças de reposição, ferramentas e
equipamentos de uso interno", sem apresentar qualquer justificativa para tal
entendimento.
De outro lado, foi juntado aos autos o Parecer Técnico elaborado pelo Departamento de
Tecnologia em Mineração e Metalurgia da Fundação GORCEIX, que assim respondeu a
esse quesito:
Fl. 1762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-008.088 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001013/2007-83

(...)
Dessa forma acata-se o entendimento de que os produtos refratários sob análise não
podem ser considerados como "Sobressalentes, peças de reposição, ferramentas e
equipamentos de uso interno", conforme constou em Parecer Técnico da Fundação
GORCEIX, não havendo que se falar em aplicação do item 8 da NBC TG 27 segunda
parte, como pretendeu a fiscalização.
Assim, concorda-se com a análise efetuada pela KPMG no sentido de que: a)
relativamente aos materiais refratários, não foram efetuados lançamentos em contas
contábeis integrantes do grupo Ativo Imobilizado das Demonstrações Financeiras da
Usiminas; e b) o procedimento contábil adotado pela Usiminas respeita as regras e
princípios geralmente aceitos em contabilidade à época dos fatos; o que se adequa ao
comando contido no item 10.4 do Parecer Normativo CST no 65/79:
10.4 - Note-se, ainda, que a expressão “compreendidos no Ativo Permanente” deve ser
entendida faticamente, isto é, a inclusão ou não dos bens, pelo contribuinte, naquele
grupo de contas deve ser juris tantum aceita como legítima, somente passível de
impugnação para fins de reconhecimento, ou não, do direito ao crédito quando em
desrespeito aos princípios contábeis geralmente aceitos.
Ultrapassada essa questão, resta saber se os produtos refratários sob análise poderiam
ser considerados como “quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação; ou vice-versa, proveniente de ação
exercida diretamente pelo bem em industrialização”, referidos no item 11 do Parecer
CST, conforme delineamentos dados nos seus itens 10.1 a 10.3, abaixo transcritos:
10.1 - Como o texto fala em ‘incluindo-se entre as matérias-primas e os produtos
intermediários’, é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as matérias-
primas e os produtos intermediários ‘stricto sensu’, semelhança esta que reside no fato de
exercerem na operação de industrialização função análoga a destes, ou seja, se
consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação
diretamente exercida sobre o produto de fabricação, ou por este diretamente sofrida.
10.2 - A expressão ‘consumidos’ sobretudo levando-se em conta que as restrições
‘imediata e integralmente’, constantes do dispositivo correspondente do Regulamento
anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo, abrangendo,
exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de propriedades físicas
ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo sobre o produto em
fabricação, ou deste sobre o insumo.
10.3 - Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em face da
norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como quaisquer
outros bens que, não sendo partes nem peças de máquinas, independentemente de suas
qualificações tecnológicas, se enquadrem no que ficou exposto na parte final do
subitem 10.1 (se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo,
de uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por este
diretamente sofrida).

(...)
É verdade, como diz a fiscalização, que é irrelevante a questão da classificação fiscal,
eis que, em determinadas situações, as partes e peças podem eventualmente receber a
mesma classificação fiscal da máquina que integram, mas nem por isso deixariam de ser
“partes e peças”.
Não obstante isso, não parece nada verossímil classificar, como pretende a
fiscalização, como “partes e peças de máquinas”, os produtos descritos como
argamassa, blocos, cadinhos, caixa de refrigeração, cimento, concreto, lanças,
luvas, manilhas, massas, placas, plugs, potes, refratário aluminoso moldado,
tampas, tampões, tijolos e válvulas, ora sob análise.
Dessa forma, tendo em vista que os produtos refratários objeto das glosas não
podem ser considerados como “partes e peças de máquinas” e nem podem ser
classificados no ativo permanente (imobilizado), bem como, conforme atesta o
Fl. 1763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-008.088 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001013/2007-83

Parecer Técnico, são consumidos no processo industrial da recorrente
majoritariamente pelo desgaste em função do seu contato com o produto em
elaboração, entende-se como correto o seu enquadramento no conceito de
"produtos intermediários" ou assemelhados nos estritos termos do Parecer
Normativo CST no 65/79, reconhecendo-se o correspondente direito ao
creditamento de IPI como insumo.

Por tais razões, voto por afastar a glosa dos créditos originados de tais aquisições,
com o provimento do recurso voluntário neste ponto.

2.2. Aquisição de “BIGBAGS”

Com relação aos Bigbags (containeres flexíveis), a Contribuinte havia esclarecido
em manifestação de e-fls. 750-753, a seguinte descrição sobre a forma de utilização no processo
industrial de cimento:
1 - os bag's são colocados nos bicos de enchimento
2 - efetuamos acionamento da valvulas de enchimento até completar 1750 kg
3 - após efetuado enchimento os bag's são vibrados
4 - após serem vibrados, são lacrados e liberados para estocagem

A 2a Turma da DRJ de Juiz de Fora/MG manteve o lançamento com a seguinte
conclusão:
c) Do creditamento relativos à aquisição de “BIGBAGS” O impugnante
arguiu ser esse material de uso recente na empresa e “ainda não é possível estabelecer
o tempo de vida útil, entendendo tratar-se de produto que participa do processo
industrial e comercial ” Primeiro cabe salientar que esse material de transporte
(bigbags), já estava sendo usado há mais de um ano quando foi realizada a ação fiscal.
Além do que conforme apurado, o container flexível - denominado BIGBAG, com
capacidade de 1.750 kg, serve para transportar o produto acabado para a filial, sendo
reaproveitado posteriormente.
Os créditos de IPI sobre as aquisições de embalagens ficam restritos àquelas que
acompanham o produto até seu destino final. As bigbags em questão acondicionam
o cimento até outro estabelecimento do contribuinte e retomam para serem
reutilizadas e como tal caracterizam-se com bem permanente.
Como determina o inciso I do art. 164 do RIPI, estabelecimentos industriais e os
que lhes são equiparados, poderão creditar-se do imposto relativo a MP, PI e ME,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados desde que
consumidos no processo de industrialização.
O mesmo regulamento em seu att. 4° definição 0 que seria industrialização,
como podemos aferir pela transcrição a seguir:
(...)
Assim, por não constituírem embalagem no estrito senso do mandamento
legal, servindo apenas para o transporte do produto acabado entre unidades
Fl. 1764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-008.088 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001013/2007-83

fabris, as bigbags, não dão direito ao crédito de IPI. Precedente a glosa. (sem
destaques no texto original)

Em peça de recurso voluntário a Contribuinte assim argumentou:
4.2. DEMAIS CREDITAMENTOS GLOSADOS
No mais, reitera a RECORRENTE todos os esclarecimentos prestados em
atendimento aos diversos questionamentos do Auditor Fiscal, e argumentos da inicial
registrando, ainda, que o fato apontado no relatório de que a empresa possui
BIGBAGS a mais de 14 meses nada revela, isto porque como evidenciado nos
esclarecimentos é material de recente uso e não se estabeleceu ainda, uma rotina de
utilização.
Se a ter a data de documentos sem uma averiguação in loco, acompanhando-se a
forma e periodicidade de utilização é uma forma simplista e apreçada de tirar
conclusão.
Diante disto, volta a insistir a impugnante que ainda não é possível estabelecer o
tempo de vida útil, entendendo tratar-se de produto que participa do processo
industrial e comercial da empresa, sofrendo desgaste paulatino em contato direto com
o produto, pelo que correto o procedimento adotado.

Considera-se embalagem de transporte aquela utilizada para acondicionar,
embalar e propiciar o transporte de mercadorias desde o remetente até o estabelecimento
destinatário, sem que seu respectivo valor seja computado no valor total da operação, nem
tampouco cobrado do destinatário da mercadoria. Essas embalagens devem retornar ao
estabelecimento de origem ou a outro pertencente ao mesmo titular, após cumprirem sua
finalidade.
Assim previa o Decreto no 4.544/2002 (RIPI/2002), vigente por ocasião do fato
gerador:
Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, tal como (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único, e Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 46, parágrafo único):
IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da embalagem,
ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destine
apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou reacondicionamento);
ou
Embalagens de Transporte e de Apresentação
Art. 6o Quando a incidência do imposto estiver condicionada à forma de embalagem do
produto, entender-se-á (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único, inciso II):
I - como acondicionamento para transporte, o que se destinar precipuamente a tal fim; e
II - como acondicionamento de apresentação, o que não estiver compreendido no inciso
I.
§ 1o Para os efeitos do inciso I, o acondicionamento deverá atender, cumulativamente,
às seguintes condições:
I - ser feito em caixas, caixotes, engradados, barricas, latas, tambores, sacos, embrulhos
e semelhantes, sem acabamento e rotulagem de função promocional e que não objetive
Fl. 1765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-008.088 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001013/2007-83

valorizar o produto em razão da qualidade do material nele empregado, da perfeição do
seu acabamento ou da sua utilidade adicional; e
II - ter capacidade acima de vinte quilos ou superior àquela em que o produto é
comumente vendido, no varejo, aos consumidores.
§ 2o Não se aplica o disposto no inciso II aos casos em que a natureza do
acondicionamento e as características do rótulo atendam, apenas, a exigências técnicas
ou outras constantes de leis e atos administrativos.
§ 3o O acondicionamento do produto, ou a sua forma de apresentação, será irrelevante
quando a incidência do imposto estiver condicionada ao peso de sua unidade.

De acordo com os esclarecimentos constante às fls. 754 dos autos, big bag é um
recipiente para embalagem constituído com material flexível, dobrável, destinado ao transporte
de materiais sólidos na forma de pós ou grãos, por qualquer modalidade de transporte, dotado de
dispositivos que facilitem sua movimentação mecânica (alças), com resistência e durabilidade
suficientes para suportar movimentações de acordo com as normas vigentes.
Ocorre que a Fiscalização esclareceu em Relatório Fiscal que na diligência
efetuada junto à empresa, constatou-se que os containeres flexíveis são utilizados
exclusivamente como embalagem para transporte e, após preenchidos com cimento, são
estocados e posteriormente enviados às filiais da empresa, por via rodoviária, retornando à
indústria. Tais fatos foram declarados pelo Gerente de Produção da empresa.
Diante da dúvida levantada, foi solicitado em Resolução que a Contribuinte
prestasse esclarecimentos se os containeres flexíveis são efetivamente utilizados exclusivamente
como embalagem para transporte, retornando à indústria após utilização. Todavia, tal quesito não
foi respondido pela empresa.
Outrossim, destaco igualmente a seguinte observação apontada em Relatório
Fiscal:
Lembrando que as primeiras entradas dos containeres flexíveis, de acordo com os dados
da planilha Intimação SRF, ocorreram em 23/05/2006 e a resposta, na qual afirma que
ainda não era possível estabelecer o tempo de vida útil, é datada de 08/08/2007, conclui-
se que a vida útil de tais produtos já havia ultrapassado quatorze meses no momento da
resposta. Por conseguinte, conforme a NBC T 19.1 do CFC, os containeres são ativos
que deveriam estar contabilizados no ativo imobilizado, sendo o creditamento de IPI
decorrente de sua aquisição vedado pelo inciso I do art. 25 da Lei 4.502/64.
Diante das constatações acima e, considerando a ausência de esclarecimentos pela
Recorrente quanto à dúvida suscitada, em especial sobre a reutilização de tais embalagens, deve
ser mantida a autuação neste ponto.

2.3. Multa de ofício e juros de mora.

Pede a Recorrente pela exclusão da taxa Selic como índice de correção do crédito
tributário, aplicando-se o índice de juros de 12% ao ano, nos termos do 161, § 1° do Código
Tributário Nacional.
Aplica-se, neste caso, a Súmula CARF no 108, que assim dispõe:
Fl. 1766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-008.088 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001013/2007-83

Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Portanto, neste ponto deve ser mantida a decisão recorrida.

3. Dispositivo

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso voluntário, para
afastar a glosa dos créditos originados de aquisições de tijolos, cimento, argamassa e concreto
refratários.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 1767
DF CARF MF
Documento nato-digital